Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-20.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECONHECIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. REPOUSO NOTURNO. FIGURA QUALIFICADA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 1.087/STJ. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que acolheu parcialmente a pretensão punitiva e condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos IV, do Código Penal.
2. Descabido o pedido de absolvição por alegada ausência de provas da autoria delitiva imputada ao recorrente, se o conjunto probatório produzido nos autos é coerente e harmônico no sentido de demonstrar seu envolvimento na dinâmica delitiva retratada na denúncia.
3. É imprescindível, para a constatação da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo no crime de furto, a realização do exame pericial no local dos fatos, o qual pode ser suprido ou complementado pela prova testemunhal ou outro meio indireto de prova produzido no feito, quando os vestígios tenham desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação pelos peritos. Precedentes do TJDFT e STJ.
4. A Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Proposta de Afetação no REsp no 1.888.756/SP, em 26/05/2022 (Tema 1087), definiu que “a causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto em sua forma qualificada (§ 4o)”.
4. A condenação de réu reincidente a pena inferior a quatro anos de reclusão atrai o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
5. Recursos do Ministério Público e da Defesa conhecidos e parcialmente providos. Dosimetria da pena redimensionada.